Tribunal: TJMT
Processo: 1033132-14.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033132-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDNA BENEDITA PONCE - CPF: 137.970.691-20 (AGRAVADO), MARCOS FELLIPE ROCHA E SILVA - CPF: 023.899.091-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO – DATA DO SAQUE REALIZADO EM SUA CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP – CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1 - O Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (TEMA 1150) firmou as seguintes teses: "A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo 1.951.931/DF - Tema 1.150 do STJ). Logo, a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil (TEMA 1150/STJ), a partir da data do saque realizado na conta individual vinculada ao PASEP pela parte autora.

2 – Prescrição reconhecida.

3 – Recurso provido para extinguir a ação de origem (art. 485, inc. II, do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
na
Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1042094-54.2023.8.11.0002

ajuizada por
EDNA BENEDITA PONCE
,

contra a decisão que rejeitou as prejudiciais de incompetência da Justiça Estadual, prescrição quinquenal e ilegitimidade passiva por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

Em síntese, sustenta o recorrente que o Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1.150) fixou três teses a respeito da responsabilidade do Banco do Brasil (BB) por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), porém, os documentos anexados aos autos demonstram que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pelo agravado.

Alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e responder pelo pedido de revisão de saldo, pois é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, sendo responsabilidade exclusiva da União.

Defende a competência da Justiça Federal para o deslinde da lide, uma vez que o PIS/PASEP é administrado exclusivamente pela União Federal.

Aduz que em relação ao prazo prescricional para revisão de índices de atualização do fundo PIS PASEP, o artigo nº 1º do Decreto Lei nº 20.912/32, estabelece que qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, logo, as remunerações aplicadas em período anterior a 5 anos do ajuizamento da ação encontram-se prescritas.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão singular.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (ID 254585181).

Sem contraminuta (ID 260879678).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A parte recorrente defende a reforma da decisão arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva,
prescrição quinquenal
competência da justiça federal para julgar o feito em relação aos pedidos de revisão de saldo de conta PASEP
.

Salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do assunto, conforme
TEMA 1150
, ao julgar o recurso representativo de controvérsia e estabelecer a seguinte tese:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da prescrição é de que o prazo aplicável é o decenal, nos termos do artigo 205 do CC, sendo que o termo inicial deverá observar a teoria da
actio nata,
ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque em sua conta bancária.

Salienta-se que o
momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque desse valor, ou seja, toma conhecimento do montante disponível na conta PASEP.

No caso, a despeito de anteriormente ter adotado que o termo inicial da prescrição seria quando a parte teve ciência do desfalque ao solicitar a instituição financeira os extratos e microfilmagem da conta, em atenção aos julgados deste E Tribunal de Justiça, passo a considerar que a ciência do desfalque se dá quando a parte autora efetua o saque do saldo existente em sua conta PASEP e, no caso, tal fato ocorreu em
12/01/2009
, conforme ID 136242528.

Desse modo, como a ação somente foi ajuizada em
05/12/2023
(ID

136242514 – autos de origem), ou seja, mais de dez anos após ter ciência do suposto desfalque, impõe-se o reconhecimento da prescrição do direito da parte autora.

A propósito, cito julgados deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS – PAGAMENTOS A MENOR REFERENTE A JUROS E RENDIMENTO DO PASEP PELO BANCO - PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL DE 10 ANOS CONFORME TEMA 1.150 DO STJ – TERMO INICIAL – DATA EM QUE A PARTE TEVE CONHECIMENTO DA FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO A MENOR – NO CASO O TERMO INICIAL DEVE SER CONSIDERADO DO SAQUE OCORRIDO EM 27/02/1997, QUANDO A PARTE AUTORA TEVE CONHECIMENTO DO MONTANTE RECEBIDO E A PARTIR DE ENTÃO DEVERIA TER QUESTIONADO A FALHA NO PAGAMENTO OU PAGAMENTO MENOR – PRESCRIÇÃO EFETIVADA DESDE 27/02/2007 – RECURSO PROVIDO.

Conforme TEMA 1150 do STJ, A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, sendo que o termo inicial do referido prazo é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

No presente caso considerando a data do saque ocorrida em 27/02/2007, quando da aposentadoria do Agravado deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição efetivada em 27/02/2007, tendo em vista que quando da realização do saque e recebimento do montante teve o Agravado ciência do pagamento a menor ou da falha no pagamento realizado pela Instituição Financeira.
(N.U 1009085-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”.
(N.U. 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL AFASTADA- LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

Constatada prescrição, termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, toma ciência dos desfalques realizados na conta do titular vinculada ao Pasep”.

(N.U. 1017809-74.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão da parte autora e, por consequência, julgar extinta a
Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1042094-54.2023.8.11.0002
, nos termos do art. 485, in. II, do CPC/15.

Por consequência, condeno a parte autora aos ônus sucumbência, fixando em 10% os honorários advocatícios sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade judiciária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025